Tribunal: TJDFT
Processo: 0709358-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0709358-30.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: ADILSON REIS DE ARAUJO SILVA, DORGEVAL DUARTE FRANCO, GUSTAVO DIZ BONIFACIO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração em apelação criminal opostos por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra o Acórdão n.o 1385426 (ID n.o 30985235 - Pág. 1) desta 2a Turma Criminal, que negou provimento à apelação criminal interposta pelo ora embargante, quanto ao redimensionamento da pena do réu. Compulsando os autos, verifico que ainda não houve o oferecimento das contrarrazões, tampouco a manifestação do órgão de acusação que atua em segundo grau. Dessa forma, intime-se a defesa, inclusive formalmente, para a apresentação das contrarrazões na forma da lei. Em seguida, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2021 15:28:59. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador